Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-38.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019941-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIANE ALVES DA COSTA - CPF: 005.067.082-41 (AGRAVANTE), KLEIDIOMAR DA SILVA TRINDADE - CPF: 913.764.672-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SEQUESTRO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE MALVERSAÇÃO DO PATRIMÔNIO SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I
-
Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -
A relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.

III -

Aliado a isso, caso a ação proposta pela agravante seja julgada improcedente, em se tratando de sequestro, a medida pode ser desconstituída, não havendo que se falar em irreversibilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIANE ALVES DA COSTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar de nº 1004250-58.2020.811.0040, manejada em face de KLEIDIOMAR DA SILVA TRINDADE, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar com que pretendia o sequestro de bem imóvel para resguardar a sua meação.

Para tanto, a agravante alega que o imóvel em questão foi adquirido durante a constância de união estável havida entre as partes, por meio de contrato redigido apenas em nome do agravado, e que, após a separação do casal, o requerido efetivou um distrato com a antiga proprietária do imóvel, sem a sua anuência.

Pondera que o argumento do juízo de base acerca da inexistência de provas da união estável das partes e da suposta ausência de risco à eventual ação de partilha de bens é equivocada, especialmente porque os documentos carreados à inicial no feito de origem comprovam o contrário, notadamente a certidão de nascimento de filho comum das partes no ano de 2012 e o boletim de ocorrência que atesta que a agravante foi vítima de violência praticada no ambiente doméstico por parte do agravado.

Salienta que o risco ao resultado útil está consubstanciado na possibilidade de dilapidação do patrimônio pelo requerido, mormente em razão do distrato já efetivado com a antiga dona do bem.

Por fim, assevera que não há risco de irreversibilidade da medida, que poderá ser plenamente desconstituída na hipótese de improcedência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável por ela proposta.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 58260479).

Sem contrarrazões.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 73653952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar com que a agravante pretendia o sequestro de bem imóvel para resguardar a sua meação.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca do assunto, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR.
À luz do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Demonstrados os requisitos legais necessários, imperioso deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de resguardar o objeto da lide até ulterior decisão de mérito
. A indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco
”. (TJ-MG - AI: 10000204905202001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020) (g.n.)

Na hipótese, a
relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.

É que, inobstante os argumentos do juízo
a quo
acerca da inexistência de provas acerca da convivência das partes, a certidão de nascimento do filho do casal e o boletim de ocorrência por violência doméstica encartados à id. 58130583 - Pág. 18 e 58130583 - Pág. 12, respectivamente, revelam indícios de que o casal se relaciona há pelo menos 8 (oito) anos.

Ademais, após o registro do boletim de ocorrência por violência doméstica por parte da agravante, o agravado tratou de firmar o distrato do imóvel comprado há um ano antes, em janeiro de 2019 (id. 58130583 - Pág. 12), o que evidencia a intenção de dilapidação do patrimônio supostamente adquirido na constância da união estável que será ou não comprovada durante a instrução processual.

Aliado a isso, caso a ação proposta pela agravante seja julgada improcedente, em se tratando de sequestro, a medida pode ser desconstituída, não havendo que se falar em irreversibilidade.

Assim, prudente a concessão da medida pleiteada, visando resguardar de eventual dilapidação o bem que possivelmente poderá vir a ser partilhado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021